Tribunal: TJES
Processo: 5002574-54.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-54.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. QUESTÃO DE ORDEM. CANCELAMENTO DE VOO POR IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIRO DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 19605016) impugnando a r. sentença de ID 19605012, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, conforme o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR a demandada a pagar à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação moral,
acrescida de j
uros de mora
calculados pela taxa SELIC subtraída da variação do IPCA, em observância ao art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), contados a partir da citação (responsabilidade negocial) e
correção monetária pelo IPCA,
índice legal estabelecido pela Lei nº 14.905/2024 para períodos posteriores a 30/08/2024, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A ação originária narra adquiriu passagens aéreas de Vitória x Brasília, com conexão em Congonhas. Ocorre que, após realizar o primeiro trecho, foi surpreendida com o cancelamento do voo de conexão, sob a justificativa de necessidade de manutenção da aeronave. Dessa forma, foi realocada em voo do dia seguinte, o que resultou em um atraso de aproximadamente 18 horas, em relação ao cronograma inicial, inclusive, a passageira perdeu um compromisso familiar.

Irresignada com a sentença de origem, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. No caso em exame, a justificativa apresentada pela companhia aérea, consistente em “impedimentos operacionais” e necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil, porquanto constitui típico fortuito interno, diretamente relacionado aos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela transportadora.

Com efeito, eventuais falhas mecânicas, necessidade de manutenção não programada ou questões operacionais inserem-se na cadeia de fornecimento do serviço e integram os riscos ordinários da atividade empresarial explorada pela recorrente, não configurando hipótese apta a romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nessa linha, subsiste o dever da companhia aérea de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, bem como de assegurar aos passageiros a devida assistência material, informações claras e reacomodação em voo alternativo, na forma da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Outrossim, restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo ocasionou atraso aproximado de 18 (dezoito) horas para chegada da recorrida ao destino final, circunstância que evidencia manifesta falha na prestação do serviço.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de circunstância excepcional apta a caracterizar fortuito externo ou qualquer excludente de responsabilidade. No tocante aos danos morais, a longa espera imposta à passageira, associada à necessidade de reacomodação apenas no dia seguinte, extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à legítima expectativa do consumidor e manifesta perda do tempo útil.

As circunstâncias vivenciadas pela recorrida, atraso excessivo, cancelamento inesperado do voo e necessidade de pernoite involuntário, evidenciam situação apta a ensejar compensação por danos morais. Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil da companhia aérea.

Quanto ao quantum indenizatório, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Na hipótese, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da medida, não se revelando exorbitante ou irrisório.
Assim, ausente qualquer elemento apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)